Tribunal: TJMT
Processo: 1084453-28.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1084453-28.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSINEY BENEDITA MARQUES AMARANTE DE AMORIM - CPF: 395.255.701-34 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO E DESCONTOS POR LONGO PERÍODO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegava ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável, acreditando tratar-se de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;

(ii) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

(iii) saber se a conduta da instituição financeira enseja nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença e expõe, ainda que de modo sucinto, as razões pelas quais pretende sua reforma.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sem afastar o dever do autor de demonstrar minimamente o alegado vício de consentimento.

5. Comprovada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, mediante termo de adesão, termo de consentimento esclarecido, liberação do crédito em conta da autora e utilização reiterada do cartão ao longo dos anos, inexiste erro substancial apto a invalidar o negócio jurídico.

6. A permanência dos descontos por período prolongado, sem qualquer impugnação, aliada ao efetivo usufruto dos valores disponibilizados, caracteriza aquiescência com os termos contratuais e atrai a aplicação da vedação ao comportamento contraditório, à luz da boa-fé objetiva.

7. Ausente ato ilícito imputável à instituição financeira, não há falar em nulidade contratual, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há ausência de dialeticidade quando o recurso ataca, de forma suficiente, os fundamentos da sentença.

2. É válida a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando comprovados o consentimento do consumidor, a liberação do crédito e a utilização do cartão.

3. A execução prolongada do contrato, sem impugnação, aliada ao usufruto dos valores, afasta a alegação de vício de consentimento e impede o reconhecimento de nulidade contratual, em observância à boa-fé objetiva e à vedação ao
venire contra factum proprium
.

4. Inexistente ato ilícito, são indevidos os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSINEY BENEDITA MARQUES AMARANTE DE AMORIM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S.A
.

Prolatada a sentença (ID 319145865), nos termos:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

e
NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, MANTENDO o contratado pelas partes.

DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça – id nº 201410758.”

Em suas razões recursais (ID. 319145867), a autora apelante sustenta em síntese: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; (ii) a ocorrência de vício de consentimento (erro substancial), pois sua intenção era contratar um empréstimo consignado; (iii) a ausência de prova da regular contratação, alegando que os documentos foram produzidos unilateralmente e com indícios de edição; (iv) a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 332643855), suscita o banco apelado preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

-
Preliminar.

- Da Ausência de Dialeticidade.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma a argumentação de que o recurso da apelante não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de procedência da ação declaratória.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais movida por ROSINEY BENEDITA MARQUES AMARANTE DE AMORIM em face do BANCO DAYCOVAL S/A.

Narra a autora ter sido induzida a erro ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado, quando, na verdade, se tratava de um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Sustenta que nunca recebeu ou utilizou o cartão físico e que os descontos mensais em sua folha de pagamento não amortizavam o saldo devedor, gerando uma "dívida infinita".

Requer a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos em folha de pagamento, a declaração de nulidade do contrato, a conversão da operação em empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O banco réu apresentou contestação, sustentando a regularidade da contratação, juntando aos autos o contrato assinado pela autora, comprovante de transferência bancária para conta de titularidade da mesma, além de faturas que demonstram a utilização do cartão para compras diversas.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, juntando Termo de Adesão assinado eletronicamente com biometria facial, Termo de Consentimento Esclarecido, comprovante de transferência do valor do saque para a conta da autora e faturas que demonstram o uso contínuo do cartão para diversas compras, o que afastaria a tese de vício de consentimento.

Insurge-se a autora contra a sentença ao argumento de ocorrência de vício de consentimento (erro substancial), pois sua intenção era contratar um empréstimo consignado.

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, bem como à existência de vício de consentimento que justifique sua conversão em contrato de empréstimo consignado.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Por sua vez, considerando que o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em detida análise dos autos, se faz necessário consignar que a parte autora/apelante não nega o empréstimo realizado junto à Instituição Financeira, mas apenas refuta que não contratou empréstimo na forma apresentada, ou seja, cartão de crédito consignado com desconto de valor mínimo em conta.

Nesse sentido, verifica-se que a parte autora sequer nega o recebimento do crédito relativo ao “empréstimo” firmado em conta, e a assinatura em 2022 de “Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado”, que no contexto dos fatos e provas dos autos, evidenciam sua concordância tácita com os termos pactuados, especialmente considerando o período de mais de 4 (quatro) anos em que os valores foram descontados diretamente da sua folha de pagamento (Ficha financeira, holerites)(ID. 332642965 e 332642962).

Corroborando esses fatos, o banco apelante colacionou o contrato denominado “Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado” (ID. 332642990) com suas especificações, e ainda documento de “Termo de Consentimento Esclarecido” do Cartão de crédito Consignado, ambos devidamente assinados de próprio punho, além de a saques/empréstimos de valores do cartão consignado, desde o ano de 2018:

Inclusive, comprovou o uso do cartão pela autora fazendo prova do ato pela juntada das faturas (ID. 332642989).

Nestes termos, não restam dúvidas sobre a contratação do cartão de crédito consignado pela autora, visto que o banco fez prova da assinatura em contrato, com a apresentação de documentos pessoais e de residência no ato do negócio jurídico, além do saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado.

Como observado dos autos, a autora além do discutido contrato firmado em 2022, apresenta outros de mesma operação de empréstimo, firmado com outros bancos,
o que pressupõe familiaridade e instrução adequada para compreender os termos contratuais e os impactos da operação de ambas as operações.

Nesse sentido as disposições do contrato:

A autora, ao longo de todo o período, não questionou os descontos ou demonstrou qualquer insatisfação, sendo notória sua inércia em buscar medidas para revisar ou contestar o contrato.

Nesse contexto, não procede à alegação de erro ou vício de consentimento, pois, além de ter usufruído dos valores liberados, o autor/apelante agiu em contradição com seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência.

Este princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, após tanto tempo de execução do contrato.

Nos termos do art. 422 do Código Civil:

"Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé."

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem tal dispositivo lecionam:

"Venire contra factum proprium. Doutrina dos atos próprios. A cláusula geral de boa-fé objetiva obriga as partes a não agirem em contradição com atos e comportamentos anteriores, praticados antes da conclusão do contrato, durante a execução ou depois de exaurido o objeto do contrato. Em outras palavras, a parte não pode venire contra factum proprium. A proibição incide objetiva e unilateralmente, independentemente do comportamento ou da atitude da contraparte, porque é dever de conduta de cada um dos contratantes isoladamente considerados. A proibição do venire também se caracteriza quando a parte, por seu comportamento pré-contratual ou manifestado durante a execução do contrato, gerou expectativa de legítima confiança na contraparte, que pratica atos e espera resultados de acordo com o que vinha demonstrando como contratante. O entendimento de que a proibição de agir com comportamento contraditório decorre da cláusula geral de boa-fé ( CC, art. 422).

Essa confiança legítima e boa-fé, contudo, têm a ver com a obrigação assumida pela parte no contrato e a expectativa que o comportamento anterior gerou na contraparte contratual..." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 11. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 805/806)

De igual modo, a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório. (
AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020
).

Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÕES OU DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – PREJUDICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – CAPACIDADE PLENA DO APELADO E AUSÊNCIA DE HIPERVULNERABILIDADE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – DISPONIBILIZAÇÃO E USO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Não há como acolher a tese de que o apelado, absolutamente capaz e sem a condição de hipervulnerabilidade, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Inteligência dos arts. 4º, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006029-48.2023.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – VERBA ADSTRITA AOS LIMITES DE 10% E 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA – ART. 85, §§ 2º, 6º e 8º, DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$3.087,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide. Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Afigura-se equivocada a fixação dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 8º, do CPC/15, visto que a apreciação equitativa se restringe às causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, posto que foi dado à causa o valor de R$20.000,00, devendo, portanto, ser esta a base de cálculo da verba honorária, em 10%. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034556-70.2021.8.11.0041, Relator:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023) (Destaquei)

Dessa forma, observa-se que o banco requerido conseguiu comprovar fato que impede o direito do autor, conforme previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Assim sendo, não sendo constatado o suposto vício de consentimento da parte autora, o contrato celebrado entre as partes se mostra válido e eficaz. De consequência, não procede pedido de indenização por danos morais, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de aplicar a norma do o art. 85, § 11, Código de Processo Civil – majoração dos honorários advocatícios, visto que verba honorária não foi arbitrada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026